Tribunal: TJPA
Processo: 0811979-85.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10730 - Adicional de Desempenho
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811979-85.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ROBERTA BESSA FERREIRA

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇAVES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRÊMIO DE DESEMPENHO E INOVAÇÃO GLOBAL (PDI GLOBAL). ELEGIBILIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AFASTAMENTO A QUALQUER TÍTULO. NORMA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu o pagamento do Prêmio de Desempenho e Inovação Global (PDI Global), sob o fundamento de que a impetrante não permaneceu em efetivo exercício por, no mínimo, metade do período de apuração, em razão de afastamento por licença para tratamento de saúde, postulando a reforma da decisão para reconhecimento da nulidade do indeferimento e concessão do prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve aplicação incorreta do art. 10 da Portaria nº 481/2024-GP ao PDI Global; (
ii
) estabelecer se o período de apuração do PDI Global deve coincidir com aquele previsto na Portaria CNJ nº 353/2023; (
iii
) determinar se a licença para tratamento de saúde configura efetivo exercício para fins de elegibilidade ao prêmio, à luz do art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/1994; e (
iv
) definir se o indeferimento do prêmio viola os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, direito à saúde, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 10.300/2023 e a Portaria nº 481/2024-GP estabelecem, como requisito geral de elegibilidade ao Prêmio de Desempenho e Inovação, o efetivo exercício por, no mínimo, metade do período de apuração, com exclusão expressa dos afastamentos a qualquer título.

O PDI Global, embora vinculado ao desempenho institucional do tribunal no Prêmio CNJ de Qualidade, constitui premiação instituída no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, submetida à disciplina de lei estadual própria e de regulamentação interna específica.

A Portaria CNJ nº 353/2023 regula os critérios de avaliação institucional do Prêmio CNJ de Qualidade, mas não fixa, de forma direta e exclusiva, os critérios de elegibilidade individual dos servidores para percepção do PDI Global no âmbito do tribunal.

A divergência interpretativa sobre o período de apuração aplicável ao PDI Global não evidencia ilegalidade manifesta do ato administrativo e, por isso, não autoriza a concessão da segurança na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo.

A regra geral do art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que considera a licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício, não afasta a incidência da disciplina especial da Lei Estadual nº 10.300/2023 e da Portaria nº 481/2024-GP, editadas especificamente para reger a elegibilidade ao prêmio.

Em matéria de vantagem
premial
, prevalece a norma especial sobre a norma geral, de modo que o afastamento por licença-saúde não pode ser
computado para fins de preenchimento do requisito temporal mínimo de elegibilidade ao PDI Global.

A negativa administrativa não decorre de discriminação pessoal nem de censura à condição clínica da servidora, mas da aplicação objetiva de critério normativo geral e abstrato, aplicável indistintamente a magistrados e servidores.

O Poder Judiciário não pode, com fundamento genérico em princípios constitucionais, substituir critério legal e regulamentar de elegibilidade por outro reputado mais equitativo, quando não demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta.

A prova pré-constituída evidencia que a impetrante exerceu suas funções por 118 dias em 2024, número inferior à metade do período avaliativo de 366 dias, correspondente a 183 dias, o que afasta a demonstração de direito líquido e certo ao recebimento do prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O PDI Global submete-se aos critérios de elegibilidade individual previstos na Lei Estadual nº 10.300/2023 e na Portaria nº 481/2024-GP, ainda que tenha como pressuposto o desempenho institucional aferido no Prêmio CNJ de Qualidade. 2. A Portaria CNJ nº 353/2023 disciplina a avaliação institucional do prêmio nacional e não impõe, de forma automática, o período de apuração da premiação interna instituída pelo tribunal. 3. A licença para tratamento de saúde não se computa como efetivo exercício para fins de elegibilidade ao PDI Global, porque a norma especial da premiação exclui os afastamentos a qualquer título. 4. A aplicação objetiva de requisito normativo geral de elegibilidade a prêmio funcional não configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana, à isonomia, ao direito à saúde, à razoabilidade ou à proporcionalidade. 5. O mandado de segurança não comporta concessão da ordem quando a controvérsia decorre de interpretação administrativa plausível e não se demonstra ilegalidade manifesta do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.300/2023, art. 4º; Portaria nº 481/2024-GP,
arts
. 5º e 10; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 72, XIV; Portaria CNJ nº 353/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04//2026 a 29/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0811979-85.2025.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE:

ROBERTA BESSA FERREIRA

AGRAVADO:

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto p
or
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
(ID
31813334
) contra decisão monocrática (ID
31246900
)

que

denegou a segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo da impetrante, mantendo

hígido o ato administrativo que indeferiu o pagamento do Prêmio de Desempenho e Inovação Global – PDI Global, em razão do não cumprimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei Estadual nº 10.300/2023 e na Portaria nº 481/2024-GP,nos termos da fundamentação acima.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a aplicação incorreta do art. 10 da Portaria nº 481/2024-GP, por se tratar de norma atinente ao PDI+,
e não ao PDI Global, o qual possui disciplina própria vinculada ao Conselho Nacional de Justiça; (
ii
) que o período correto de apuração do PDI Global é aquele estabelecido na Portaria CNJ nº 353/2023, correspondente ao intervalo de 01/08/2023 a 31/07/2024, no qual afirma ter exercido regularmente suas funções por mais da metade do tempo; (
i
ii
) que o período de afastamento por licença para tratamento de saúde deve ser considerado como de efetivo exercício, nos termos do art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/1994; e (
i
v
) a ocorrência de violação a princípios constitucionais, tais como dignidade da pessoa humana, isonomia, direito à saúde, razoabilidade e proporcionalidade, ao se desconsiderar afastamento motivado por doença grave (carcinoma mamário).

R
equer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e conceder a segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o PDI Global, bem como o direito ao recebimento do referido prêmio, ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao julgamento pelo órgão colegiado.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33633524
,
defende
ndo
a manutenção da decisão agravada, argumentando: (i) a correção da aplicação da Lei Estadual nº 10.300/2023 e da Portaria nº 481/2024-GP, as quais exigem o efetivo exercício por, no mínimo, metade do período de apuração, excluindo-se os períodos de afastamento a qualquer título; (
ii
) que o período de apuração do PDI Global corresponde ao intervalo de 01/01/2024 a 31/12/2024, totalizando 366 dias, sendo necessário o mínimo de 183 dias de exercício, requisito não cumprido pela agravante, que teria exercido suas funções por apenas 118 dias; (
iii
) a inaplicabilidade da Portaria CNJ nº 353/2023 ao caso, por tratar de premiação institucional (Prêmio CNJ de Qualidade), distinta do PDI Global, que possui disciplina própria no âmbito do Tribunal de Justiça; e (
iv
) a impossibilidade de considerar a licença para tratamento de saúde como efetivo exercício para fins de percepção do prêmio, diante da regra específica contida na Lei Estadual nº 10.300/2023, que afasta expressamente os períodos de afastamento, prevalecendo, no caso, o critério da especialidade normativa.

R
equer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que denegou a segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravante não trouxe fundamentos capazes de infirmar, de modo específico e suficiente, a conclusão central adotada no pronunciamento monocrático: a inexistência de direito líquido e certo ao

recebimento do PDI Global, por não preenchimento do requisito temporal mínimo de efetivo exercício exigido pela Lei Estadual nº 10.300/2023 e pela Portaria nº 481/2024-GP.

Da alegada aplicação incorreta do art. 10 da Portaria nº 481/2024-GP

É verdade que a insurgente procura dissociar o
PDI Global
do
PDI+
, afirmando que o art. 10 da Portaria nº 481/2024-GP diria respeito apenas a este último. Todavia, a leitura sistemática do conjunto normativo e do próprio ato administrativo impugnado não conduz, na via estreita do mandado de segurança, à conclusão de ilegalidade manifesta da interpretação adotada pela Administração e acolhida na decisão monocrática.

Portaria nº 481/2024-GP
- TJPA

Art. 10. O ciclo avaliativo para concessão do PDI+ compreenderá o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Conforme registrado na decisão agravada, a Lei Estadual nº 10.300/2023, em seu art. 4º, e a Portaria nº 481/2024-GP, em seu art. 5º, estabelecem como requisito geral de elegibilidade ao prêmio que magistrados e servidores tenham permanecido em efetivo exercício por, no mínimo, metade do período de apuração, excluindo, expressamente, para essa finalidade, os afastamentos “a qualquer título”.

LEI ESTADUAL Nº 10.300/2023:

Art. 4º São elegíveis ao Prêmio de Desempenho e Inovação os(as) magistrados (as) e servidores (as) que tenham estado em efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado do Pará
por, pelo menos, metade do período de apuração, não sendo considerado para tal finalidade aqueles que se encontrem afastados de suas atividades a qualquer título.
–
grifo

nosso
.

PORTARIA Nº 481/2024-GP:

Art. 5º São elegíveis ao Prêmio de Desempenho e Inovação os(as) magistrados(as) e servidores(as) que tenham estado em efetivo exercício no Poder Judiciário do Estado do Pará
por, pelo menos, metade do período de apuração, não sendo considerados(as) para tal finalidade aqueles(as) que se encontrem afastados(as) de suas atividades a qualquer título
.

–
grifo

nosso
.

A impetrante sustenta que o art. 10 não poderia ser utilizado porque localizado no capítulo do PDI+. Ocorre que essa objeção, embora revele divergência interpretativa, não evidencia ilegalidade flagrante apta a amparar a concessão da segurança. Isso porque o PDI Global, embora
vinculado ao alcance institucional de
categoria no Prêmio CNJ de Qualidade 2024, constitui premiação instituída no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, por lei estadual própria e regulamentação interna específica. A Portaria nº 481/2024-GP, ao regulamentar a Lei nº 10.300/2023, disciplina tanto o PDI Global quanto o PDI+, sendo
juridicamente possível que o Tribunal estabeleça, no âmbito de sua autonomia administrativa, os critérios de elegibilidade individual para a premiação interna.

Em outras palavras, o fato de o PDI Global ter como pressuposto material o desempenho institucional aferido pelo CNJ não significa que todos os seus critérios de elegibilidade individual devam, necessariamente, reproduzir de modo automático os marcos temporais utilizados pelo CNJ para avaliar o desempenho do tribunal como
instituição. A decisão monocrática, ao prestigiar a interpretação administrativa segundo a qual o ciclo avaliativo para fins de elegibilidade individual no ano da premiação corresponde ao intervalo de 1º/01/2024 a 31/12/2024, não incorreu em teratologia nem em abuso evidente.

Logo, não procede a alegação de aplicação incorreta do art. 10 da Portaria nº 481/2024-GP.

Da tese de que o período correto de apuração do PDI Global seria o previsto na Portaria CNJ nº 353/2023, de 01/08/2023 a 31/07/2024

A agravante procura sustentar que, por decorrer o PDI Global do desempenho institucional no Prêmio CNJ de Qualidade 2024, o único período de apuração juridicamente possível seria aquele extraído da Portaria CNJ nº 353/2023, notadamente o intervalo de 01/08/2023 a 31/07/2024, ou, em determinados quesitos, o ano-base de 2023. Essa linha argumentativa, contudo, não é suficiente para demonstrar, de plano, direito líquido e certo.

A própria documentação colacionada pela impetrante evidencia que a Portaria CNJ nº 353/2023
(ID
27605614
)
disciplina os critérios de avaliação do Prêmio CNJ de Qualidade, dirigido ao desempenho do tribunal perante o Conselho Nacional de Justiça, inclusive com diferentes recortes temporais conforme o eixo e o requisito analisado. A decisão agravada pontuou, corretamente, que
aquela
Portaria do CNJ não fixa, de forma
direta e exclusiva, os critérios de elegibilidade individual de servidores para a premiação interna do TJPA, mas apenas os parâmetros de aferição institucional do prêmio nacional.

Aliás, o próprio parecer ministerial
(ID
30091298
)
citado nas contrarrazões assinala que, nos anexos da Portaria CNJ nº 353/2023, há diferentes períodos de referência, não se podendo extrair dela, de maneira linear e impositiva, a conclusão de que todo e qualquer aspecto do PDI Global devesse observar exclusivamente o intervalo de 01/08/2023 a 31/07/2024.

Nesse cenário, o que existe é, no máximo, uma controvérsia hermenêutica acerca da articulação entre o regulamento do CNJ e a regulamentação interna do TJPA. E essa circunstância, por si só, já afasta a via mandamental como instrumento apto à concessão da pretensão, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se prestando à superação de interpretações administrativas plausíveis quando ausente ilegalidade manifesta.

Com efeito, a decisão monocrática concluiu que, para o ano da premiação, o interregno relevante à elegibilidade individual seria 01/01/2024 a 31/12/2024, entendimento que encontra respaldo na regulamentação interna invocada pela Administração e não se mostra, repita-se, patentemente ilegal. Logo, não há como acolher a tese da agravante de que o período de apuração deveria, obrigatoriamente, coincidir com o recorte utilizado pelo CNJ em determinados eixos do prêmio institucional.

Da alegação de que a licença para tratamento de saúde configura efetivo exercício, à luz do art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/1994

De fato, o art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/1994 considera como de efetivo exercício, para determinados efeitos funcionais, o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde.

Art. 72. Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XIV - licença para tratamento de saúde;

Ocorre que essa regra geral do regime jurídico estatutário não afasta a incidência da disciplina especial prevista na Lei Estadual nº 10.300/2023 e na Portaria nº 481/2024-GP
acima transcritas
, que, especificamente para fins de elegibilidade ao Prêmio de Desempenho e Inovação, estabelecem que não serão considerados aqueles que se encontrem afastados de suas atividades a qualquer título.

Trata-se, aqui, de vantagem de natureza
premial
, vinculada a critérios próprios de elegibilidade definidos pelo legislador estadual e pelo ato regulamentar editado no âmbito da autonomia administrativa do Tribunal. Não se está diante de verba inerente ao vencimento básico ou de vantagem funcional ordinária cujo regime siga, automaticamente, a cláusula geral do estatuto. Ao contrário, cuida-se de benefício eventual, condicionado ao implemento cumulativo de pressupostos normativos específicos.

Nessa perspectiva, a previsão geral de “efetivo exercício” constante do estatuto não tem o alcance de derrogar, por si só, a regra especial da lei instituidora da premiação, que expressamente afastou do cômputo, para esse fim específico, os servidores que se encontrassem afastados de suas atividades. Em técnica de solução de antinomias aparentes, prevalece a norma especial sobre a geral.

Por conseguinte, não há ilegalidade na conclusão de que o período de licença-saúde da agravante não poderia ser computado para aferição do requisito temporal mínimo de elegibilidade ao PDI Global.

Da invocada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, direito à saúde, razoabilidade e proporcionalidade

É incontroverso, e os autos o demonstram, que a agravante enfrentou quadro de saúde grave, com diagnóstico de carcinoma mamário, submissão a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e afastamentos médicos subsequentes. Essa realidade, além de merecer consideração humana e institucional, foi devidamente exposta na impetração.

Todavia, o reconhecimento da gravidade da situação pessoal da impetrante não se confunde com o reconhecimento jurídico do direito líquido e certo vindicado. A negativa administrativa impugnada não se fundou em discriminação pessoal, nem em censura à condição clínica da servidora, mas na aplicação objetiva de critério normativo previamente estabelecido para a elegibilidade à premiação: permanência em efetivo exercício por pelo menos metade do período de apuração, sem cômputo dos afastamentos a qualquer título.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob invocação genérica de princípios constitucionais, substituir o critério legal e regulamentar por outro reputado mais equitativo, sobretudo em mandado de segurança, que demanda demonstração inequívoca da ilegalidade do ato coator. O controle jurisdicional de atos administrativos alcança a legalidade e a constitucionalidade, mas não autoriza, sem base normativa expressa, a
reconstrução judicial dos requisitos de elegibilidade de premiação instituída no âmbito da Administração.

A alegação de afronta à isonomia tampouco procede. Isso porque a regra impugnada foi concebida em termos gerais e abstratos, aplicável indistintamente a todos os magistrados e servidores, não havendo nos autos demonstração de tratamento seletivo ou discriminatório dirigido especificamente à agravante. A circunstância de a norma repercutir de modo mais severo na esfera individual da servidora, em razão da enfermidade que a acometeu, não basta, por si, para convertê-la em inconstitucional ou para impor, pela via mandamental, exceção não prevista no regime jurídico da premiação.

De igual modo, não se identifica violação autônoma à razoabilidade ou à proporcionalidade capaz de invalidar o ato administrativo. A opção político-institucional do Tribunal de limitar a elegibilidade aos que permaneceram em exercício efetivo por metade do período avaliativo, desconsiderando afastamentos, insere-se na margem de conformação normativa do ente administrativo, não se evidenciando, no caso concreto, descompasso tão acentuado a ponto de justificar intervenção judicial corretiva. As próprias contrarrazões registram tratar-se de opção política-institucional sem ilegalidade manifesta, juízo que se mostra consentâneo com o caso.

Da ausência de direito líquido e certo

A conclusão que se impõe, portanto, é a mesma da decisão agravada: não se encontra demonstrado, de plano, direito líquido e certo ao recebimento do PDI Global.

A prova pré-constituída dos autos revela, de um lado, que a impetrante foi afastada por licença para tratamento de saúde durante período significativo de 2024; de outro, que a Administração aplicou a Lei Estadual nº 10.300/2023 e a Portaria nº 481/2024-GP para concluir pelo não preenchimento do requisito temporal mínimo de efetivo exercício. A decisão monocrática consignou expressamente que, no ano de 2024, a agravante exerceu suas funções por 118 dias, número inferior à metade do período avaliativo de 366 dias, que corresponde a 183 dias.

Ainda que a recorrente sustente interpretação normativa diversa, essa divergência não se resolve em seu favor no mandado de segurança, por faltar demonstração inequívoca de que o ato administrativo seja ilegal ou abusivo em grau manifesto.

Por fim, também não há falar em reforma da decisão para simples submissão da matéria ao colegiado como sucedâneo automático de provimento. O agravo interno,
uma vez apreciado por este órgão colegiado, exaure exatamente a pretensão recursal de revisão da decisão singular, e, no caso, a conclusão é de sua manutenção.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança.

É o voto.

Belém,
22

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026